Tribunal: TJSP
Processo: 2088954-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2088954-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GUEORGUI WIAZOWSKI, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088954-90.2020.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2088954-90.2020.8.26.0000/50000 - São
Paulo
EMBARGANTE: GUEORGUI WIAZOWSKI
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No 16898 ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Irresignação
quanto à ausência de fixação de verba honorária. Honorários
advocatícios devidos por força do Princípio da Causalidade.
Precedentes Jurisprudenciais deste E. TJSP – Embargos de
declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
GUEORGUI WIAZOWSKI em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO contra v. acórdão de fls. 51/54, o qual, por maioria, deu provimento ao recurso
de agravo de instrumento interposto pela ora embargante
Em razões de embargos a recorrente alega existir omissão
no acórdão atacado, posto que não foi fixado honorários sucumbenciais.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O acórdão atacado contém vício de omissão quanto aos
honorários de sucumbência.
Segundo o que reza o artigo 1.022, do Novo Código Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O v. acórdão acolheu as razões tidas no agravo de
instrumento, sem, contudo, fixar os honorários advocatícios em favor da parte
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088954-90.2020.8.26.0000/50000
3
Nesta esteira, cabível a condenação em honorários em
relação à Municipalidade, atendendo-se, pois, a estrita observância ao princípio da
causalidade. Com efeito, a condenação em honorários advocatícios, decorrentes de
sucumbência, se impõe por força do imperativo da causalidade, vale dizer, aquele que
indevidamente deu causa à demanda deve suportar a repercussão financeira de seus
custos, quem no caso demandou contra parte ilegítima, deve arcar com todos os custos
decorrentes de referida ação. Restando claro que os encargos devem ser suportado pela
Municipalidade de São Paulo.
A propósito do tema, o jurista Yussef Said Cahali1 ensina:
“De um lado, é justo que aquele que tenha feito necessário o
serviço público da administração da Justiça lhe suporte a
carga; e, de outro lado, é oportuno, pois a previsão deste
encargo reage a uma contenção no sentido de se fazer o
cidadão mais cauteloso”.
Nesse sentido, o Colendo STJ já deixou assentado que a
“imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da
sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu
causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes” (REsp
no 1.011.727, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/07/09). E "mesmo em casos de
extinção do processo sem resolução do mérito, deve haver a fixação da verba
honorária, que será arbitrada observando-se o princípio da causalidade" (AgRg no
REsp 1.082.662/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe de 15/12/08).
Ocorre, porém, que o posicionamento do E. STJ é no
sentido de que o oferecimento de embargos à execução ou de exceção de pré-
executividade é suficiente para legitimar a condenação em honorários, não cabendo, na
hipótese, a aplicação do art. 26 da LEF:
1 CAHALI, Yussef Said. Honorários Advocatícios; 3aed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 42.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088954-90.2020.8.26.0000/50000
4
Súmula no 153 do STJ: “A desistência da execução fiscal, após
o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos
encargos da sucumbência”.
Assim, é possível o arbitramento de honorários
advocatícios a cargo da municipalidade, sobretudo em face do princípio da causalidade,
segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação, e não tenha logrado sagrar-
se vencedor na demanda, deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios.
A agravada deu causa ao comparecimento e oposição de
defesa pelo executado nos autos, através de advogado, e, nestas circunstâncias, deve
suportar os ônus da sucumbência.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos de
declaração a fim de fixar os honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor da
causa, nos termos do disposto no art. 85, § 3°, I do Código de Processo Civil.
MÔNICA SERRANO
Relatora